Tribunal: TJMT
Processo: 1014552-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda., objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e a inversão do ônus da prova.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, uma vez que não há probabilidade do direito dos agravados, porquanto as rachaduras contidas no imóvel se originaram das ampliações que foram realizadas de maneira irregular pelos moradores.
Aduzem, também, que não podem ser responsabilizadas a acararem com as despesas decorrentes de fatos praticados por terceiros e, ainda, que não há risco de dano aos agravados, tendo em vista não estarem mais morando no imóvel, diante da desocupação determinada pela defesa civil.
Sustentam, ainda, que a aplicação do CDC ao caso não presume a necessidade de inversão do ônus da prova.
Pugnam, assim, pelo deferimento da liminar, para determinar a suspensão da decisão agravada e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de aluguel.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da suspensão pretendida.
Pois bem.
Os agravados interpuseram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela, em desfavor dos agravantes, em decorrência de supostos vícios construtivos verificados no imóvel construído pelas empresas agravantes.
Sustentaram, outrossim, terem adquirido em 2016 um imóvel residencial localizado no Condomínio Terra Nova Várzea Grande, mediante financiamento imobiliário e, no começo de 2019, sua casa passou a apresentar algumas fissuras (piso, paredes e teto), as quais foram evoluindo de forma progressiva até se transformarem em grandes rachaduras.
Informaram com a inicial, ainda, que os estudos de engenharia realizados no local teriam constatado “fortes evidências de negligência na execução da obra, do aterro utilizado, da forma do aterro, da compactação e do sistema de drenagem ou até mesmo da falta dele” (Id 26163508 - Pág. 7, dos autos principais).
Desse modo, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, após vistoria in loco realizada no Condomínio Terra Nova Várzea Grande, teria determinado a interdição de acesso dos moradores ao local, notificando-os para desocuparem seus imóveis no prazo de 48 horas.
O magistrado a quo, por sua vez, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:
“(...) defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, pelo que determino sejam as requeridas compelidas a arcar com o pagamento de alugueis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos autores do imóvel n. 604 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais, bem com o pagamento da taxa condominial do
respectivo imóvel, no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) diretamente aos Serviços Pró-Condômino (id. 26165823), os quais deverão ser comprovados nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. (...)” (sic decisum Id 49884990 - Pág. 4)
Pois bem.
Em que pese as agravantes sustentarem a inexistência de probabilidade do direito dos agravados, entendo que a decisão alhures mencionada está em consonância com os fatos descritos na inicial proposta e com os documentos acostados aos autos.
Isso porque, é incontroverso nos autos que houve a interdição do condomínio pela defesa civil, em razão de risco de desabamento das unidades imobiliárias, de modo que os condôminos tiveram que sair de suas residências, consoante relatório de ocorrência da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil no Id 49886452 - Pág. 5.
Assim, muito embora as agravantes alegarem em suas razões recursais que as falhas de construção decorreram das ampliações irregulares das unidades residenciais, sabe-se que tal alegação somente poderá ser confirmada com o advento da ampla instrução processual e, desse modo, possuem as empresas construtora do empreendimento, ora agravantes, responsabilidade direta pela construção do condomínio, até conclusão e esclarecimentos da origem das aludidas falhas.
Com efeito, neste momento processual, analisando os documentos acostados aos autos eletrônicos e, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator